Tribunal: TJMT
Processo: 1040761-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040761-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMIRIS MACHADO SILVA - CPF: 044.631.362-96 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO CADASTRO DE DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA À LINHA TELEFÔNICA DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, e manteve a sentença que não concedeu indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1040761-67.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

Agravante(s):

Thamiris Machado Silva

Agravada(s):

Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A parte Agravante alega que o reconhecimento da ilegalidade da cobrança enseja no dever de indenizar a título de dano moral, pois restou demonstrado o nexo de causalidade em decorrência da conduta dolosa da recorrida, ou seja, o ato ilícito aqui discutido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

3. Quanto à pretensão recursal de indenização pelo dano moral sofrido, a autora apresentou com o recurso inominado um documento do Serasa, alegando se tratar de negativação do seu nome, entretanto, a prova se refere a conta atrasada e não negativação.

4. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

6. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” de dívida não prescrita, não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

7. "
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

Esclareço que a decisão fundamentou quanto a improcedência do pedido de indenização por dano moral em razão de constar cobrança na
plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

À vista disso, apesar de a promovente sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de dano moral, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A Súmula 43 das Turmas Recusais dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso dispõe:

“A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo.
”

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025